Tribunal: TJDFT
Processo: 0722534-95.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0722534-95.2018.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AG CONSTRUTORA LTDA - ME, ADRIANO DOS SANTOS GOMES D E S P A C H O Cuida-se de Agravo Interno (ID 10133753) interposto por AG CONSTRUTORA LTDA – ME e por ADRIANO DOS SANTOS GOMES em desfavor da decisão proferida por esta relatoria (ID 9431301), a qual não conheceu do agravo interno. Em Petição de ID 17069619, a parte Agravante requer a desconsideração do Despacho de ID 16473469. Diante de sede recursal, nada a deferir. No mais, mantenho o Acórdão de ID 15350464 por seus próprios e jurídicos fundamentos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de julho de 2020 13:30:14. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador